Tribunal: TJSP
Processo: 1005159-43.2023.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. Ação de Cobrança de Seguro de Penhor Rural (Cédula Rural Pignoratícia). Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de procedência.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, art. 489, § 1o). Inadmissibilidade. Análise devida das alegações necessárias para o deslinde do feito.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Juiz

Ementa:
APELAÇÕES RECÍPROCAS. Ação de Cobrança de Seguro de Penhor Rural (Cédula Rural Pignoratícia). Irresignação de ambas as partes contra a r. sentença de procedência.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (CPC, art. 489, § 1o). Inadmissibilidade. Análise devida das alegações necessárias para o deslinde do feito.

PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Juiz destinatário dos elementos probatórios. Suficiência das provas constantes dos autos. Relação entre cliente e instituição financeira caracterizada como relação de consumo. Aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial o art. 6o. No caso, é inquestionável a condição de hipossuficiência técnica das Autoras frente à instituição financeira.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A E BANCO DO BRASIL CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A. Empresas integrantes do grupo que atuam de forma coligada para atrair consumidores para a aquisição de seguro atrelado à contrato de financiamento bancário. Agente financeiro que é beneficiário do seguro. Existência de cadeia de consumo. Responsabilidade solidária.

MÉRITO. SEGURO PENHOR RURAL. Seguro que garante o pagamento do financiamento concedido pelo Banco. Equipamento de energia solar (sistema gerador fotovoltaico) que é o bem segurado. Parte Autora que foi vítima de furto mediante arrombamento (rompimento de obstáculo). Fatos incontroversos. Furto de parte do bem segurado tornou-se imprestável ao fim a que se destina. Preenchimento dos requisitos para a cobertura securitária. Parte ré que deve realizar o pagamento da indenização securitária no equivalente a R$ 271.306,95, já com a dedução de 10% relativo à franquia, tendo em vista que a parte Autora junta orçamento de gasto no importe de R$ 301.452,17. Precedentes deste Eg. Tribunal de Justiça.

ENCARGOS MORATÓRIOS. Prevalece o entendimento de que não há previsão legal de utilização da Selic art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1o, do Código Tributário. Dever de observância dos ditames estabelecidos com a Lei n.o 14.905/2024 a partir de sua plena vigência.

RECURSO DA PARTE AUTORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 'Apreciação equitativa' que pressupõe análise das peculiaridades do caso concreto. Insurgência das Autoras que postulam a fixação da verba honorária conforme o art. 85, §2o, CPC. Admissibilidade. No caso concreto, a verba sucumbencial deve ser fixada conforme os critérios previstos no § 2o do art. 85, CPC, em 10% sobre o valor atualizado da condenação, em observância do Tema repetitivo 1076-STJ.

RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.